Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-29.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-29.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES RODRIGUES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO NÃO COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (EC 113/2021). RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por José Alves Rodrigues Filho e pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença da 2ª Vara Cível e Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por Guarda Civil Municipal, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade, rejeitando os pleitos de horas extras e adicional noturno, bem como aplicando a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em grau recursal; (ii) verificar se requerimentos sindicais genéricos suspendem o prazo prescricional quinquenal; (iii) analisar se a ausência de documentos pela Administração gera confissão ou supre o ônus probatório do autor quanto às horas extras e ao adicional noturno; e (iv) definir se subsiste a condenação ao adicional de periculosidade diante da alegada quitação e, ainda, adequar os consectários legais conforme a EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura inovação recursal o pedido de auxílio-alimentação formulado somente na apelação, pois não constou da petição inicial nem foi apreciado pelo juízo de origem, em afronta ao art. 1.013, §1º, do CPC.

4.

Requerimentos administrativos genéricos apresentados por sindicato, sem indicação nominal dos servidores, não suspendem o prazo prescricional, impondo-se a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5.

A Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, inexistindo presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

6.

O ônus de comprovar o labor extraordinário e noturno compete ao autor (art. 373, I, CPC), sendo insuficientes as escalas de serviço, que apenas demonstram previsão de jornada, sem comprovar o efetivo cumprimento.

7.

A ausência de registros individuais de jornada impede o reconhecimento de horas extras e adicional noturno, ainda que a Lei Municipal nº 794/2017 preveja tais verbas (arts. 229 e 252).

8.

O adicional de periculosidade é devido no percentual de 30% sobre o salário-base (Lei Municipal nº 794/2017, art. 254), e o Município não comprovou quitação regular, legitimando a condenação.

9.

Os consectários legais devem ser adequados de ofício: até 08/12/2021 aplicam-se os juros da poupança e o IPCA-E; a partir de 09/12/2021 incide a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e do Tema 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e improvido. Adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1.

Pedido não formulado na petição inicial e apresentado apenas em grau recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido.

2.

A suspensão da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública exige requerimento administrativo individualizado.

3.

A Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia quando o litígio envolve direitos indisponíveis.

4.

Escalas de serviço não comprovam, por si sós, a prestação de horas extras ou de labor noturno, incumbindo ao autor o ônus probatório.

5.

O adicional de periculosidade é devido quando previsto em lei municipal e ausente prova de sua quitação.

6.

Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública devem observar o Tema 905/STJ e a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 1.013, §1º, 345, II, 373, I; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229, 252 e 254; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2302529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13.11.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1008972-40.2023.8.26.0032, Rel. Luís H. B. Franzé, j. 25.01.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 0050684-60.2023.8.16.0014, Rel. Dilmari Helena Kessler, j. 21.11.2023; TJ-AM, Ap. Cív. 0627518-61.2019.8.04.0001, Rel. Délcio Luís Santos, j. 29.04.2024; TJ-CE, AI 0631969-73.2022.8.06.0000, Rel. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 10.04.2023; TJ-BA, Ap. 80002989220228050154, Rel.: Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 19.08.2025; TJ-BA – Ap. 80002954020228050154, Rel.: Manuel Carneiro Bahia De Araujo, j. 28.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Cível Simultâneos n. 8000535-29.2022.8.05.0154 interpostos por
JOSÉ ALVES RODRIGUES FILHO
e pelo
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO AUTOR
e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA